Tribunal: TJMT
Processo: 1015981-77.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015981-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.016.322/0001-42 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
.

APELADO(S):
CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

EMENTA
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –

VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Var
a Cível de Cuiabá
/MT
, que, nos autos da Ação de Arbitragem de Honorários Advocatícios nº
1015981-77.2022.8.11.0041
, julgou
parcialmente
procedente o pedido da inicial, nestes termos:

“
[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por
Jatabairu
Francisco Nunes
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor de
Calcário Morro Grande Indústria e Comércio LTDA
, para condenar a parte ré ao pagamento R$ 6.825,00 (seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
” [grifos originais]

Em suas razões recursais (ID.

228194684
), a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da majoração do
quantum
percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
%

e
20% do valor atualizado da

causa trabalhada, à luz do disposto no
§ 2º do artigo 85

da Lei nº 13.105 c/c o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 alterado

pela da Lei nº 14.365, de 2022.

A Apelada
não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
.

APELADO(S):
CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação

Cível
, tirado contra sentença proferida
pelo Juízo da
10
ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Arbitragem de Honorários Advocatícios nº
1015981-77.2022.8.11.0041
, julgou
parcialmente
procedente o pedido da inicial
condenando a parte apelada
ao pagamento da importância
R$ 6.825,00 (seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais)
.

1.
Da majoração do
quantum
percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
%

e
20% do valor atualizado da

causa trabalhada, à luz do disposto no
§ 2º do artigo 85

da Lei nº 13.105 c/c o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 alterado

pela da Lei nº 14.365, de 2022.

In
casu
, é fato incontroverso que
o apelante
laborou n
os
autos nº 1004468-98.2019.8.11.0015, da 4ª Vara Cível de Sinop/MT até a rescisão unilateral
pela apelada.

Importa ressaltar que

conforme muito bem anotado na r. sentença, verifica-se que “
a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, tratando-se de ação ajuizada em 2019
”
,
ou seja,
realizou poucas intervenções
.

Com efeito, entendo que

magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Portanto, no presente caso
, a verba honorária, fixada no montante de
R$ 6.825,00 (seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais),
está em total consonância com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo
juízo
a quo.

A propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO -
DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

[
...
]

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).
”

[grifo nosso]

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.)
[
grifo nosso
]
.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte
apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024